Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-89.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705179-89.2020.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE WAGNER DE SOUSA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento da documentação anexada com o recurso de apelação, tendo em vista o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 15 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator